Tribunal: STF
Processo: HC 228928
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mesmo diante das circunstâncias do caso concreto, é injustificável a dilação do inquérito por mais de 6 anos, sobretudo porque todos os requerimentos do órgão acusador foram deferidos. 4. Princípio da duração razoável do processo. Violação. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.